Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTÍCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO E DA ANÁLISE DA MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A matéria impugnada diz respeito à viabilidade de suspensão do curso processual, em razão do acordo extrajudicial firmado com o devedor, o que não caracterizaria perda superveniente do objeto da ação à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.
II. A notícia de acordo firmado entre as partes (não juntados os termos da avença) não se amolda às previsões legais de suspensão do curso processual.
III. A mera comunicação da celebração do acordo extrajudicial, sem a citação do devedor, retrata a falta de interesse-utilidade da ação e, com isso, fica afastada a alegada ocorrência de dano processual.
IV. Por consequência, resulta acertada a sentença extintiva, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ausência de interesse processual), pois a “autocomposição” na forma apresentada, por simples petição ou comunicado (sem os respectivos termos do acordo), revela falta de utilidade do processo.
V. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.
VI. Recurso conhecido e desprovido.